Tribunal: TJDFT
Processo: 0705800-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG, SNIPER E ERIDF. TRANSCURSO CONSIDERÁVEL DE TEMPO. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE PARCIAL. E-RIDF. INFOJUD. SISTEMA SNIPER. INFOSEG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A reiteração de diligências no sistema SISBAJUD para penhora de ativos financeiros do Executado, sujeita-se a dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
2. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional.
3. O período mínimo de 1 (um) ano para reiteração da diligência emerge de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o). 3.1. Considerando o lapso temporal decorrido desde a última consulta, com vistas a garantir a satisfação do crédito exequendo, a decisão agravada deve ser reformada para fins de consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.
4. O sistema e-RIDF é uma ferramenta destinada a imprimir celeridade e efetividade aos processos judiciais. Todavia, sua utilização não é gratuita, e incumbe ao peticionante o recolhimento prévio dos emolumentos referentes às consultas cartorárias, caso não seja beneficiário de gratuidade de justiça.
5. A consulta ao sistema INFOJUD constitui medida de excepcionalidade que implica na quebra de sigilo fiscal da parte, direito resguardado no art. 5o, inc. XII, da CF, e não é fonte primária para a localização de bens, ainda mais existindo outros meios colocados à disposição do Exequente para investigar a existência de bens, tais como os sistemas SISBAJUD e RENAJUD.
6. A plataforma SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, criada pelo CNJ, foi desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 e abrange a visualização dos vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac).. 6.1. Deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, a possibilidade de sucesso da pesquisa e a ausência de risco à subsistência da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso dos autos.
7. A consulta ao sistema INFOSEG não se mostra relevante para o caso em questão, seja porque o referido sistema não tem como principal finalidade a localização de bens sujeitos a penhora, seja porque os dados nele disponibilizados são os mesmos obtidos por meio da pesquisa em outros sistemas, como o RENAJUD.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando a decisão recorrida, deferir nova pesquisa aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD. Sem majoração de honorários, vez que não estipulados na origem.